Tribunal: CARF
Processo: 10240.720108/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720108/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.508 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente. Inaplicável a Súmula CARF 1, ao presente
caso, considerando que não há identidade de objeto e causa de pedir entre a
autuação e a ação judicial ajuizada previamente ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, declarando a nulidade da decisão de primeira instância, com o
retorno dos autos ao julgador de origem para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de
instância e cerceamento de defesa. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo
Cristian Denny, que não o conheceram, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com
o mesmo objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da
unidade de jurisdição, devendo a unidade de origem cumprir o decidido judicialmente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720108/2020-03
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720108/2020-03

Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 8.989,59, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício: Conforme
documentos anexados em atendimento ao Termo de Int. Fiscal 2018/713657157445900 de
08/07/2019, e informações contidas na base de dados da RFB (DIRF), constatou-se omissão de
rendimentos recebidos, pelo contribuinte, a título de Benef. de Prev. Complementar - não optante
pela Trib. Exclusiva, no valor de R$ 40.233,24, referente a fonte pagadora abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) correspondente.
Cientificado do lançamento em 23/01/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnação, em 03/02/2020, alegando que conseguiu provimento judicial em Ação Declaratória
Civil e Tributária, processo n 0014068-62.2007.4.01.4100, 4a Vara do Juizado Federal de
Rondônia, com trânsito em julgado (12/02/2016) sobre o crédito tributário ora discutido.
Em 31 de agosto de 2020, a 4a Turma da DRJ010 não conheceu da impugnação
apresentada, com base na súmula CARF 1, e nas seguintes razões de fato:

“Constatando-se que o contribuinte se enquadra no art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784,
de 29/01/1999, que assegura prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e
na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente,
em qualquer instância, concede-se prioridade no julgamento.
O impugnante alega que declarou os rendimentos da Fonte Pagadora FUNDACAO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, de acordo com o provimento
judicial de Ação Declaratório Civil e Tributária, processo n
0014068-
62.2007.4.01.4100, 4a Vara do Juizado Federal de Rondônia. Em 25/03/2013 houve
sentença do Juiz Federal ALEXANDRE FERREIRA INFANTE, que conclui que sua
aposentadoria ficou tributável em apenas 4%, ou seja, estaria isenta a parcela de 96% do
benefício, tendo sido negado o provimento ao recurso da PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA e emitida a certidão de
julgamento de trânsito em julgado.
Conforme peças do processo judicial juntadas aos autos, verifica-se a existência da ação
judicial referida pelo impugnante em que está em discussão a declaração de
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre a totalidade da aposentadoria
complementar recebida da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.
Comparando o teor da discussão levada à análise pelo Poder Judiciário e a matéria
objeto da presente autuação, conclui-se que existe a identidade de objeto (infração).
Assim, tendo em vista que essa questão se encontra sob a tutela autônoma e superior do
Poder Judiciário. Tal fato caracteriza a renúncia à esfera administrativa, na forma do
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980 (...)”
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720108/2020-03

A partir da folha 175, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório, além de reafirmar
que (transcrição):

“(...) que era de conhecimento da fonte pagadora Fundação Petrobras de Seguridade
Social-Petros, a decisão judicial que concedeu ao contribuinte direito à tributação
diferenciada, desde o início do ano de 2016, conforme documentos anexos, porém, por
motivos não revelado, deixou de efetuar as adequações, quanto à prestação de
informações, contribuindo para o embrolho, expondo o Recorrente em malha fiscal, por
divergência de informação de rendimentos, vez que não entregou o comprovante de
rendimentos de forma correta, em consonância com a realidade dos fatos.
Posto isto, não restou ao contribuinte alternativa que não fosse pela informação correta,
ou seja, tributando os rendimentos de direito, ainda que divergente do documento
oficialmente e de forma equivocada enviado pela fonte pagadora, como já mencionado
anteriormente.

Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório,

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Bem por isso, dele o conheço.
Conforme exposto em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte, na condição de
aposentado e, buscando salvaguardar seus direitos, em 09 de agosto de 2007, ingressou com ação
cível na 6a Vara do Juizado Especial Federal - Porto Velho, processo no 0014068-62.2007-
4.01.4100, onde em suma, pleiteou o direito de tributar proporcionalmente o percentual de 4%
(quatro por cento) sobre os rendimentos recebidos de sua aposentadoria complementar, estando
isenta a parcela correspondente a 96% (noventa e seis por cento).
O processo judicial tramitou regularmente, com trânsito em julgado favorável ao
contribuinte, em 11 de fevereiro de 2016.
Noticia o Recorrente que, após o trânsito em julgado da ação, enviou e-mail
endereçado à empresa Petros (fonte pagadora da previdência complementar), noticiando-a e
anexando cópia da decisão judicial que deu provimento em reconhecer a tributação diferenciada
de 4% (quatro por cento) sobre os rendimentos recebidos, e para que a mesma se abstivesse de
reter mensalmente o IRRF sobre a integralmente dos proventos, o que não foi atendido.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720108/2020-03

Ao receber e examinar o comprovante de rendimentos enviado via correios pela
Petros, o contribuinte percebeu que a fonte pagadora não tinha efetuado a segregação,
respeitando a natureza tributária dos valores recebidos a titulo de previdência complementar de
acordo com a decisão judicial.
Com o avançar do tempo e, por aproximar a data da entrega da declaração de
ajuste exercício 2018, ano-calendário 2017, o Recorrente, fundado na decisão judicial retro
mencionada e de posse do documento comprovante de rendimentos, onde no campo rendimentos
tributáveis fora consignado indevidamente pela fonte pagadora o valor de R$ 40.233,24
(quarenta mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), informou
voluntariamente na DIRPF, no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
pelo titular” o valor correspondente a 4% (quatro por cento) do referido provento, importando
no valor tributável de R$ 1.609,33 (um mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos).
A decisão recorrida entendeu que “comparando o teor da discussão levada à
análise pelo Poder Judiciário e a matéria objeto da presente autuação, conclui-se que existe a
identidade de objeto (infração).”, entendendo – portanto – pelo não conhecimento da
Impugnação, com base na concomitância das discussões e, consequente, renúncia à instância
recursal.
Com a devida vênia, discordo desse posicionamento.
A Súmula CARF 1 dispõe que “importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
No caso em tela, diversamente do que entendeu a decisão recorrida, não há
concomitância entre o auto de infração ora lavrado e a ação então ajuizada.
Aqui, discute-se a divergência entre a DIRPF do contribuinte e a informação de
retenção da empresa prestadora das informações. A lide não versa sobre o direito, ou não, do
contribuinte ter uma retenção diferençada. A autuação não se baseia nisso, mas sim – reitero – no
contraste entre o que foi declarado e o que foi retido.
Considerando, então, a inaplicabilidade do reconhecimento de concomitância
entre as esferas judicial e administrativa no presente caso, há preclara ausência de exame das
razões que embasam a impugnação do lançamento.
Nessa linha, preclara é a declaração de nulidade da decisão de primeira instância,
com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. O julgamento de primeira instância deve
apreciar todas as razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no
70.235 de 1972.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720108/2020-03

Conclusão
Diante do exposto, voto pela declaração de nulidade da decisão de primeira
instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação,
sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.
É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 207
DF CARF MF
Original